Tribunal: TJBA
Processo: 0765405-02.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0765405-02.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E CARNAVALESCA CHEGUEI PARA FICAR Advogado(s): ACORDÃO I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, ajuizada para a cobrança de crédito no valor de R$ 2.381,52, referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF dos exercícios de 2011 a 2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF quando comprovada a inatividade do contribuinte por período superior a dois anos, à luz do dever legal do Fisco municipal de proceder ao cancelamento de ofício da inscrição e da consequente inexistência de fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Fiscalização de Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia sobre atividade efetivamente exercida, nos termos do art. 140 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador. A legislação municipal estabelece que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimento tributável por período superior a dois anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição, conforme o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e o art. 36, § 2º, do Decreto Municipal nº 17.671/2007. Constatado que o executado deixou de recolher a TFF desde o exercício de 2011, incumbia ao Município promover o cancelamento de sua inscrição a partir de 2013, afastando a possibilidade de cobrança das exações posteriores. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, a qual admite prova em contrário, sendo ilidida diante da demonstração da inexistência do fato gerador. A ausência de pedido de baixa da inscrição municipal pelo contribuinte configura descumprimento de obrigação acessória, passível apenas de sanção administrativa, não autorizando a exigência da TFF quando ausente o fato gerador. A intimação no Diário Oficial não constitui requisito essencial para a declaração de inatividade, destinando-se apenas a dar ciência ao contribuinte, não podendo o Fisco alegar sua própria inércia para legitimar a cobrança tributária. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, reconhecida a inatividade do contribuinte por período superior a dois anos, é indevida a cobrança da TFF por ausência de fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A Taxa de Fiscalização de Funcionamento somente é exigível quando comprovado o efetivo exercício de atividade sujeita ao poder de polícia municipal. A inatividade do contribuinte por período superior a dois anos impõe ao Fisco o dever de proceder à baixa de ofício da inscrição, afastando a ocorrência do fato gerador da TFF. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da inexistência do fato gerador. O descumprimento da obrigação acessória de comunicar a baixa da inscrição não autoriza a cobrança do tributo, admitindo apenas a aplicação de penalidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, III; CTN, art. 204; Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 140, 144, IV, e 234; Decreto Municipal nº 17.671/2007, art. 36, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0756886-04.2016.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 29.06.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0795520-06.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível; TJBA, Apelação Cível nº 0802350-90.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027361-40.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019140-97.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmen Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0765405-02.2015.8.05.0001,que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CARNAVALESCA CHEGUEI PARA FICAR, acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.